Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-69.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002347-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - CPF: 022.674.831-65 (ADVOGADO), JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS - CPF: 712.756.301-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACI
O
NAL DE HABILITAÇÃO (CNH)
– ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE
–
SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
SOBRE O DA
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com
o objetivo
de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição
Federal
.

A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão
da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste
que,
na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002286-44.2017.8.11.0037,
deferiu
a
suspensão da C
arteir
a
Nacional de H
abilitação
do executado.

O agravante alega que

“
trata-se de medida atípica a ser adotada aos Autos do processo e nestes adotada com meio de coerção ultrapassa o bom entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, uma vez, que, o Autor em nenhum momento causa
embaraço ou desvirtua-se a quaisquer finalidades ao pagamento, não tendo, em verdade, condições para arcar com debito que a média que passa torna

se exorbitante, ou seja, do salário que provem de seu sustento familiar
como como
professor, a qual necessita de sua CNH para locomoção, mora em Zona Rural e vem todos os dias para dar aula na rede pública de ensino,
desvirtua-se
da finalidade de atipicidade, ganha para o sustento, e não está a esconder nada
”
.

P
ede a não aplicação da penalidade de
suspensão da CNH.

Efeito suspensivo deferido (ID.

201296685).

Contraminuta pelo não provimento do Recurso
(ID.

205350185
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
a
decisão que deferiu
a suspensão da
sua
Carteira Nacional de H
abilitação
.

O Novo Código de Processo Civil ampliou os poderes do juiz na busca pela efetivação da tutela executiva, tanto é que o artigo 139, inciso IV, admite a adoção de medidas atípicas, sem, no entanto, elencá-las, deixando a critério dele a escolha. Trata-se, portanto, de cláusula geral executiva. Essa mudança aconteceu como resultado da preocupação do legislador com a efetividade dos processos de Execução.

Nesse contexto, providências como suspensão da CNH

têm sido tomadas com base no referido artigo.

Contudo, importante questionamento precisa ser feito quanto à viabilidade de serem restringidos direitos individuais com suporte nessa disposição legal.

Essa ampliação do poder-dever do juiz de obter o cumprimento de obrigações pecuniárias não pode ser usada para suprimir liberdades do indivíduo. Para que a atividade jurisdicional esteja em consonância com a
CF
, as soluções atípicas empregadas têm de ser capazes de atingir esse objetivo sem afrontar o texto constitucional.

Portanto, o juiz pode fixar medidas incomuns, mas nunca forçar o adimplemento cerceando direitos fundamentais do devedor, principalmente porque num Estado Democrático de Direito esse tipo de limitação só pode ser autorizado se houver previsão expressa em lei.

Ademais, a utilização do meio aqui pretendido, se não restringir a liberdade de ir e
vir,

atingir
á
indubitavelmente a dignidade da pessoa humana, ultrapassando desarrazoadamente a dimensão patrimonial, sem nem mesmo ficar evidenciado que
surtiria
resultado útil para a
credor
a
.

Apesar da legitimidade do interesse d
o titular do crédito, o Estado-J
uiz não pode avançar além do aspecto estritamente patrimonial (princípio da responsabilidade patrimonial do devedor).

Sobre a matéria,
Fredie
Didier Jr., Leonardo Carneiro Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira destacam:

“(...)
entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento de cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não
autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios
”.
(Curso de Direito Processual Civil, 7ª edição, Salvador, Editora
JusPodivm
, 2017).

Por tais motivos, as providências requeridas pel
a

agravad
a
seriam desproporcionais e despropositadas, pois teriam
como principal efeito atingir pessoalmente
o
devedor, aproximando-se muito mais de uma função punitiva do que de ação tendente a levá-l
o
a quitar a dívida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1
. Não se verifica a alegada violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" (AgInt no AREsp 1.842.842/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJE de 18/2/2022). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de eficácia da medida de suspensão da CNH do devedor para satisfação do crédito, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido
”
. (STJ -
AgInt
no
REsp
.
2016632 DF 2022/0234324-8,
j
ulgamento
em 13-2-
2023,
Quarta Turma
,
DJe

de
28
-2-
2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana
”
.

(
TJMT,
N.U 1014251-91.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 24-11-
2021, DJE
de 25-11-
2021)
.

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024